Tribunal: TJDFT
Processo: 0713708-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Desa. Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713708-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL GODINHO PEREIRA, JOAO PINHEIRO ROSA NETO AGRAVADO: AGROPECUARIA MANGABEIRA LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAPHAEL GODINHO PEREIRA e JOÃO PINHEIRO ROSA NETTO, em Ação de Cobrança com Pedido de Arresto Cautelar ajuizada pelos ora Agravantes por dívida decorrente de alegada prestação de serviço. Em decisão ora agravada, foi indeferida o pedido de produção de prova testemunhal requerida pela parte Agravante e deferida a prova pericial, consistente na realização de avaliação do valor cobrado pela confecção do contrato de arrendamento objeto da demanda, inclusive com base nas tabelas de remunerações da OAB-GO e da OAB-DF. Ainda, em decisão restou estabelecido que cabe a parte Autora, ora Agravante, o pagamento dos honorários de perito sob o fundamento de que a está incube o ônus da prova. A parte Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar que a parte que requereu a prova pericial pague os honorários de perito, alternativamente, requer a concessão do efeito suspensivo, para que o processo siga apenas após o julgamento do recurso. Verifico que não existe grave risco a ser protegido ou que não possa ser reparado, assim, indefiro o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2023 14:33:39. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargador